Tribunal: STF
Processo: HC 92133
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE
   PROVISÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE DO CRIME E NO
   CLAMOR PÚBLICO. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE
   ELEMENTOS CONCRETOS QUE A JUSTIFIQUEM. ERROR IN PROCEDENDO.
   PEDIDO DE EXTENSÃO. VIABILIDADE. ORDEM E EXTENSÃO DEFERIDAS.
I -
   É remansosa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de
   que o indeferimento de liberdade provisória deve basear-se na
   existência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva,
   razão pela qual se exige fundamentação lastreada em elementos
   concretos e objetivos que justifiquem a medida cautelar.
II -
   Deve o juiz criminal, sob pena de incidir em error in procedendo,
   apreciar, quando da verificação dos pressupostos de validade
   formal do flagrante delito, os pressupostos materiais da prisão
   preventiva.
III - Ordem e pedido de extensão concedidos.